Tribunal: TJSP
Processo: 0015283-12.2013.8.26.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
*RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Inconformismo quanto à pronúncia – Exame de confronto balístico considerado falho e confeccionado após quebra da cadeia de custódia – Dúvida que se opera em favor da sociedade, desde que embasada por indícios sérios e concretos nos autos – Ausência desses elementos – Descabimento de submissão do réu ao julgamento pelo Júri – Decretação

Ementa:
*RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Inconformismo quanto à pronúncia – Exame de confronto balístico considerado falho e confeccionado após quebra da cadeia de custódia – Dúvida que se opera em favor da sociedade, desde que embasada por indícios sérios e concretos nos autos – Ausência desses elementos – Descabimento de submissão do réu ao julgamento pelo Júri – Decretação de impronúncia – Recurso provido (voto no 42212)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0015283-12.2013.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
WILLIANS BARBOZA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso defensivo para
impronunciar Willians Barboza do crime de homicídio a ele imputado. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42212
RESE No: 0015283-12.2013.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO - JÚRI
RECTE..: WILLIANS BARBOZA
RECDO..: MINISTÉRIO PÚBLICO
*RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

Homicídio
qualificado Inconformismo quanto à pronúncia Exame de
confronto balístico considerado falho e confeccionado após
quebra da cadeia de custódia Dúvida que se opera em favor
da sociedade, desde que embasada por indícios sérios e
concretos nos autos
Ausência desses elementos

Descabimento de submissão do réu ao julgamento pelo Júri
Decretação de impronúncia
Recurso provido (voto no
42212)*.
Trata-se de recurso em sentido
estrito contra a r. decisão de fls. 833/839,
que pronunciou WILLIANS BARBOZA por infração ao
artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código
Penal, deferido o recurso em liberdade.
Recorre o réu, às fls. 869/897,
alegando, inicialmente, a inaplicabilidade do
princípio in dubio pro societate nesta fase
judicial.
Busca
sua
impronúncia,
porque
ausentes indícios mínimos da autoria a ele
atribuída, mormente porque a decisão combatida
baseou-se em laudo pericial inconclusivo, que
sequer observou a cadeia de custódia das
provas.
Recurso processado e respondido,
com manifestação ministerial, em ambas as

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instâncias, por seu desprovimento.
É o relatório.
Primeiramente, pese o empenho do
combativo defensor, é de se ver que “Nos crimes
contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria,
imprescindível para a condenação, é da competência
exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural,
sendo vedado ao magistrado singular, ao proferir
sentença de pronúncia, fazer longas incursões
sobre a prova da autoria do crime. Durante a fase
da pronúncia, vigora o princípio in dubio pro
societate, não se exigindo certeza quanto à
autoria da infração” (STJ
AgRg no REsp no
1832692/RS
Quinta Turma
Rel. I. Min.
Ribeiro Dantas j. 06.02.2020).
Com efeito, tratando-se de mero
juízo de admissibilidade, sem a possibilidade
de ingressar profundamente no mérito, a r.
decisão de pronúncia analisa somente a prova da
materialidade e indícios de autoria, deixando a
cargo
dos
Jurados,
conforme
previsão
constitucional, o julgamento de seus pares pela
prática de crimes dolosos contra a vida, fase
em que finalmente deve se observar o princípio
in dubio pro reo.
Foi o ora recorrente denunciado e
pronunciado porque, na madrugada de 25 de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dezembro de 2.012, na Avenida Masao Watanabe,
no 919, Jardim Peri, nesta Capital, matou, por
motivo torpe e mediante recurso que dificultou
a defesa da vítima, Phellipe Fernandes Tchusky
Soares Silva.
Segundo a inicial acusatória, em
05 de agosto daquele ano, o acusado, na
condição
de
policial
militar
em
serviço,
prendeu em flagrante delito, pela prática de
furto, Phellipe e outros dois indivíduos,
motivo pelo qual, apontando irregularidades na
atuação de Willians e seu colega de farda na
ocasião, o ofendido os representou perante a
Corregedoria da Polícia Militar.
Em
razão
da
representação,
Willians resolveu se vingar do ofendido e, para
tanto, foi dele atrás no local dos fatos,
encontrando-o sentado na calçada. Desferiu,
então, inúmeros disparos de arma de fogo que
causaram a morte de Phellipe, sem lhe dar
qualquer chance de defesa.
Respeitados doutos entendimentos
diversos, o recurso há de ser provido.
Não se está aqui a olvidar que a
pronúncia,
por
se
tratar
de
decisão
interlocutória mista, como já visto, julga

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas a admissibilidade da acusação, sem
ingressar em questões de mérito, buscando
submeter
o
denunciado
a
julgamento
pelo
Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do
artigo 413 do CPP.
Contudo, ao exigir o legislador a
presença de indícios de autoria, por certo está
exigindo a presença de indícios sérios, concretos e palpáveis e que sejam assim
demonstrados pela prova colhida, não só com
relação à responsabilidade penal do acusado,
mas também do próprio crime pelo qual ele
responde.
No
caso
dos
autos,
a
materialidade delitiva restou comprovada pelo
laudo necroscópico acostado às fls. 96/105.
Porém, não reúne os autos os
imprescindíveis mínimos indícios de autoria a
submeter
Willians
a
julgamento
perante
o
Tribunal do Júri.
Em Juízo, o réu negou ter sido o
autor dos disparos, vindo a saber da morte de
Phellipe bem após os fatos, porque aquele teria
se envolvido com a mulher de um traficante, o
que inclusive indicado por ter sido atingido
também nos órgãos genitais. Somente em 2.015,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
soube que era acusado do crime. Confirmou ter
efetuado a prisão da vítima em agosto de 2.012,
ocasião em que o pai de Phellipe, advogado,
alegou ter sumido o valor de R$ 700,00 de sua
carteira, garantindo que a atuação se deu de
modo
regular,
tanto
que,
acionada
a
Corregedoria, o caso não foi levado adiante.
Afirmou
que
teve
seu
nome
envolvido
no
homicídio após análise de algumas cápsulas de
projetil encontradas no local dos fatos, laudo
este confrontado por um perito particular
(mídia digital fls. 802).
Também
sob
o
crivo
do
contraditório, Walter Tchusky Soares da Silva,
pai de Phellipe, confirmou que, em agosto de
2.012, o filho havia sido preso em flagrante
por suposta prática de furto, tendo o depoente
representado os policiais que participaram da
ocorrência perante a Corregedoria diante do
sumiço de R$ 700,00 da carteira daquele,
desconhecendo o desfecho do procedimento. Disse
que seu filho foi morto na frente da esposa e
filho na noite de Natal, encontrando-se eles na
rua para assistir aos fogos de artifício. Já em
2.019, foi intimado a prestar declarações na
Corregedoria, acreditando que se tratava sobre
o desaparecimento dos valores, vindo somente

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
então a saber que tais fatos teriam ligação com
o homicídio de Phellipe, que nunca havia
relatado ao depoente ter sofrido qualquer
ameaça. Acrescentou que, após a morte do filho,
foi ao distrito policial e compareceu ao local
dos fatos na companhia do d. Delegado, que
recolheu algumas cápsulas, sendo que, de acordo
com informações de populares, crianças haviam
se apoderado de outras (mídia digital
fls.
663).
Camila Hernandes Marcos, viúva de
Phellipe, relatou que estava com ele e o filho
do casal na rua, sentados na calçada e
assistindo aos fogos de artifício, quando foi
puxada, notando então, já que estava anteriormente com o rosto virado, que o
companheiro havia sido alvejado, enquanto a
criança gritava. A vítima chegou a ser levada
para
o
hospital,
mas
não
resistiu
aos
ferimentos. Não soube dizer quantos tiros foram
disparados devido ao barulho dos fogos de
artifício, mas garantiu ter visto um indivíduo,
utilizando capacete, correndo com uma arma na
mão, sendo posteriormente avisada que aquele
subiu em uma motocicleta. Negou ameaça ou
animosidade entre vítima e policiais, tendo
ouvido de sua amiga Suellen que, dias antes,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Phellipe fora visto com uma mulher loira,
esposa de um traficante. Tocante ao furto pelo
qual se viu o amásio acusado, disse ter ele
negado a prática, além de afirmar que tinha R$
700,00 consigo na ocasião (mídia digital fls.
663).
Marcos Roberto Ferreira da Cruz,
policial militar, contou ter prendido Phellipe
em duas ocasiões, sendo a primeira porque
conduzia uma motocicleta produto de subtração,
enquanto a segunda, em que o depoente atuou
juntamente com o acusado, foram averiguar
informação
de
que
indivíduos
estavam
no
interior de um veículo que não lhes pertencia.
Nesta oportunidade, já na Delegacia, o pai de
Phellipe compareceu, onde, bravo porque o filho
havia sido colocado no compartimento de presos
da viatura, recebeu os pertences daquele.
Garantiu ser o réu bom policial, tendo eles
trabalhado, no dia 24 de dezembro de 2.012, até
as 19h (mídia digital fls. 663).
Cristiane
Teixeira
Carvalho,
testemunha de defesa, disse ser amiga da esposa
de Willians, garantindo ser ele boa pessoa.
Residindo à época dos fatos na casa de seus
genitores, vizinhos do réu, a depoente confirmou a presença de Willians em sua

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residência pelo menos até a ceia, ocorrida já
após a meia-noite, vez que, após este horário,
saiu na rua para cumprimentar as pessoas (mídia
digital fls. 663).
Paulo Rogério dos Santos, também
indicado pela d. defesa, disse que o réu é
tranquilo, tendo sido visto pelo depoente em
sua casa entre 22h30 e 23h do dia 24 de
dezembro (mídia digital fls. 663).
Suellen Aparecida Silva Torres
informou conhecer Camila, esposa de Phellipe, e
disse que, após o homicídio, ouviu falar que o
ofendido, que era “mulherengo”, vinha saindo com
a esposa de um traficante (mídia digital fls.
663).
Por
fim,
ouvido
também
como
testemunha indicada pela defesa, o d. Delegado
Denis Kiss disse não se recordar bem dos fatos,
apenas confirmando ter comparecido no local do
homicídio. Indagado pelo d. advogado, ratificou
as declarações prestadas na fase inquisitiva
(mídia digital fls. 696).
A prova oral, dessa forma, não
traz mínimos indícios de autoria atribuída a
Willians, tendo apenas se confirmado que ele
efetuou a prisão em flagrante de Phellipe meses

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antes de sua morte e que, em razão disso, a
vítima
representou
contra
ele
perante
a
Corregedoria da Polícia Militar (fls. 75/80),
não sendo demais observar que, conforme informado às fls.
233,
não se comprovou qualquer atuação irregular por parte dos
policiais naquela ocasião, tanto que o feito
foi arquivado em 30 de outubro de 2.012 (fls.
633/638),
ou
seja,
antes
dos
fatos
ora
tratados.
Já a prova técnica que amparou a
denúncia de Willians pelo crime de homicídio
mostrou-se deveras frágil à submissão do réu ao
julgamento perante o Conselho de Sentença.
O exame de confronto balístico
acostado às fls. 347/351 concluiu que “as
marcas existentes nos estojos acima mencionados
foram produzidas pelo pino percutor de pistola
Taurus, com número de série SAY22692”, arma esta
pertencente à Polícia Militar e utilizada por
Willians em suas funções.
Referido
laudo,
no
entanto,
restou combatido pela d. defesa que trouxe aos
autos parecer emitido por perito particular,
restando observado por este que aquele exame
“não se mostra conclusivo, SENDO INCOMPLETO E
FALHO, posto que a fotografia anexada pelo perito

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criminal Dr. Eduardo Ramak Abud, no laudo de
confronto
balístico,
corresponde
às
marcas
deixadas pela superfície da culatra da arma de
fogo (estriamento fino), e não do picote presente
na espoleta como afirma o laudo pericial no
341.922/2016,
gerando divergência entre a conclusão e a fotografia apresentada” (fls.
709/748).
O
perito
oficial,
então,
confeccionou exame complementar, esclarecendo,
dentre diversos pontos, que “Na foto abaixo
vemos que o número de estriamentos finos encontrados são superiores ao recomendado na
literatura americana, e que além de abranger a
base do estojo incriminado (a direita), contempla
a região da borda da espoleta, desta forma
vinculando as duas regiões e excluindo a hipótese
de marcas provenientes de outra arma no caso em
que o cartucho fosse recarregado” (fls. 760/765).
Há se ter em conta, no entanto,
que, além de ter sido o exame pericial
combatido pela d. defesa, não se respeitou no
caso a cadeia de custódia das provas, como se
evidencia das provas dos autos, constando do
boletim de ocorrência
cujos termos foram
ratificados pelo d. Delegado na fase judicial
que “não houve preservação do local por parte de
policiais
militares,
tendo
a
ocorrência
sido

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentada apenas durante este plantão policial.
Entretanto, esta Autoridade Policial signatária,
compareceu ao local onde os fatos ocorreram, onde
se encontrava presente o pai da vítima, o Sr.
WALTER. Constatou-se que os moradores locais já
haviam lavado a calçada e a via pública, que é
provida de camada asfáltica. Inclusive, alguns
populares já haviam recolhido 2 (dois) cartuchos
deflagrados de munição calibre .40, bem como um
projetil
amolgado,
tendo
os
mesmos
sido
apresentados ao pai da vítima, o WALTER. Referidos
cartuchos e projetil foram apreendidos em autos
próprios. Desta forma, restou prejudicado o local
dos fatos para perícia” (fls. 06).
Tanto é assim que o Conselho
Permanente de Disciplina da Polícia Militar, ao
analisar administrativamente o homicídio aqui
tratado,
houve
por
bem
determinar
o
arquivamento do feito, restando asseverado no
relatório de fls. 898/910
pese juntado
somente em sede de razões recursais, foi
submetido à apreciação do Ministério Público
quando das contrarrazões
que “a única prova
que apontou o acusado como autor dos disparos é um
laudo pericial falho, que indicou que os picotes
dos dois estojos apresentados pelo genitor da
vítima, no local dos fatos, foram produzidos pela
arma de fogo do acusado, sendo que tratam-se de
estojos de fabricantes distintos e nenhum deles

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com numeração de lote;
O perito relator, quando questionado
por quesitos, não apresentou nenhum outro elemento
técnico para o convencimento de que os estojos
cotejados tivessem sido disparados pela arma de
fogo do acusado;
Nesse mote, a decretação de édito
condenatório em desfavor do increpado, com base
apenas no Laudo Pericial de Confronto Balístico no
341.922/2016, bem como pela teoria especulativa de
que o acusado agiu em razão de vingança, por conta
da denúncia do genitor da vítima em seu desfavor é
pouco, pois, como observado, o laudo pericial se
demonstrou falho, bem como a denúncia foi arquivada;
Nessa toada, ressalte-se que não há
nenhuma testemunha dos fatos que tenha reconhecido
o acusado como autor dos disparos, bem como
nenhuma
prova
material
contundente
contra
o
acusado, mas apenas a verificação de estojos e
projeteis calibre .40, de uso comum das polícias
paulistas, as quais, como já exposto, sequer
possuíam número de lote;
Estranha o fato, ainda, o caso dos
estojos incriminadores terem sido entregues pelo
próprio genitor da vítima ao delegado de polícia,
assim como ter sido aquele o autor da denúncia na
Corregedoria PM contra o acusado”.
Dessa
forma,
pese
recebida
a

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denúncia diante do exame de confronto balístico
acima referido, é certo que, durante o sumário
da culpa, não sobreveio, da prova amealhada, a
confirmação ou elemento mínimo que reforçasse a
presença de indícios de autoria, aptos à
prolação da decisão de admissibilidade do
julgamento de Willians perante o Tribunal do
Júri.
Como
já
visto,
nenhuma
das
testemunhas atribuiu a prática do homicídio ao
recorrente, enquanto o laudo foi declarado
inapto por membros da corporação que integra.
Assim,
diante
da
ausência
de
indícios concretos e palpáveis que possam ser
imputados ao recorrente, o encaminhamento ao
Tribunal do Júri mostra-se inviável.
Não se trata de reconhecimento de
não ter o recorrente praticado o delito, com
robusta prova a ensejar a absolvição, neste
passo,
pois
inexistentes
circunstâncias
previstas no artigo 415 do Código de Processo
Penal.
Trata-se, sim, de impronunciar o
réu diante da ausência de prova suficiente para
demonstrar indícios de autoria ou participação
concreta, o que permite, em havendo fatos novos

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou novas provas, ser ele responsabilizado,
desde que inocorrente extinção de punibilidade
(art. 414, parágrafo único, CPP).
A impronúncia pela insuficiência
de provas é prestigiada pela jurisprudência,
como se vê publicado in LEX 323/964, de abril
de 2008, em Acórdão editado nos autos do
Recurso
em
Sentido
Estrito
n.
01.115.044.3/7-000-000, relatado pelo eminente
Des. RENÉ NUNES onde, reportando-se ao julgado,
assim foi anotado: “Não se olvida que a dubiedade
da prova, em fase de pronúncia, não beneficia o
réu, pois opera em favor da sociedade. Entretanto,
é mister que existam indícios idôneos, concretos,
palpáveis da autoria, a fim de se evitar o
encaminhamento ao Tribunal do Júri de acusação
claramente inviável. Enfim, 'os indícios de autoria não podem ser confundidos com mera
conjectura, porque indícios são sensíveis, reais,
ao passo que a conjectura, muitas vezes, funda-se
em
criação
da
imaginação
ou
de
possíveis
antipatias, não provadas. O indício, bem ao
contrário,
deve
ser
necessariamente
provado'(JTA156/296).”
Frisa-se que a conclusão pela
impronúncia não envolve aprofundada valoração
sobre a prova, a partir do mérito da imputação,
pelo juiz de Direito que rege o sumário da

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpa, no sentido de valer-se o magistrado do
livre convencimento motivado da prova. Trata-
se, na verdade, de atenta avaliação pelo
magistrado se presentes estão a materialidade e
mínimos indícios de que seja o réu o autor do
delito, o que, descartadas as hipóteses de
absolvição
previstas
no
artigo
415,
da
legislação
processual
penal,
ensejará
na
decisão de pronúncia que relega aos Jurados,
juízes naturais dos delitos dolosos contra a
vida, tentados ou consumados, avaliar e valorar
a prova colhida.
E no caso em apreço, inexiste
prova mínima quanto à autoria atribuída a
Willians,
apta
a
submetê-lo
a
julgamento
perante o Conselho de Sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso defensivo para impronunciar Willians
Barboza do crime de homicídio a ele imputado.
É como voto.
Newton Neves
Relator